Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702569-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK AGRAVADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK, L. H. D. A. L., A. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E S P A C H O Cuida-se de agravos de instrumentos em que o agravante busca impugnar decisão monocrática desta Relatoria proferida em agravo de instrumento anterior interposto pelos agravados (0701813-20.2020.8.07.9000). O recorrente, possivelmente por equívoco, distribuiu não só um (1o AGI: n. 0702569-29.2021.8.07.0000), mas um segundo recurso aparentemente idêntico (2o AGI: n. 0702572-81.2021.8.07.0000), ambos contra aquele mencionado decisum. Ao propósito, convém registrar que o primitivo recurso apresentado pelos ora agravados aguarda manifestação do Ministério Público para julgamento de mérito pelo colegiado da Turma, tendo o agravante em tela inclusive já apresentado suas contrarrazões recursais. A despeito da confusão ora verificada, em prestígio do art. 10 do CPC, em ambos os procedimentos, manifeste-se o agravante em voga acerca do cabimentos desses últimos recursos e/ou a respeito da tempestividade deles, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator